Tribunal: TJDFT
Processo: 0006208-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006208-63.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADJANIRA MARIA BORGES DE OLIVEIRA, ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO, DANIEL REIS DE SOUZA JUNIOR, DEMERVAL BARBOSA VIEIRA, ELZA JARDIM DA SILVA, FATIMA DOLORES DE ALMEIDA PEREIRA, HELOISA LINS MARTINS, HENRRY FERNANDES RIBEIRO, JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, JORGE DE BRITO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se os credores FATIMA DOLORES DE ALMEIDA PEREIRA e JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, por publicação, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem contas bancárias de sua titularidade para a realização da transferência do crédito. Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade dos credores, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Se o caso, poderão ser indicadas uma conta de titularidade do credor e outra de titularidade do advogado. Na hipótese de indicação de duas contas, deverá ser informado o valor a ser transferido a cada uma delas. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios